Tribunal: STF
Processo: HC 123705
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA ESTRUTURADA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 



    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos, bem como na presença de elementos que indicam elevado grau de organização e estruturação, com escorreita divisão de tarefas. Precedentes: RHC 138.937, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03/03/2017, e HC 140.608-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/04/2017.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a instância a quo.



    4. Impetração inadmitida. Revogada a liminar anteriormente implementada.